Tribunal: STF
Processo: MS 39668
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, que pautou a Reclamação Disciplinar n.º 0002105-71.2023.2.00.0000 para julgamento sem antes intimar o impetrante para que apresentasse Defesa Prévia.



    Nesse sentido, o impetrante alegou que:



    “Primeiramente, a probabilidade do direito (i) do IMPETRANTE exsurge de todo o contexto narrado na presente manifestação, sendo evidente a ausência de intimação para apresentação de Defesa Prévia, embora haja determinação expressa do art. 70 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), do art. 27, § 1º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e art. 14 da Resolução CNJ n.º 135/2011. 



    Por sua vez, os riscos de prejuízo e de perecimento do direito do ora IMPETRANTE, a demonstrar a ocorrência de dano irreparável, bem assim de perigo da demora (periculum in mora) exsurgem do fato de que a Reclamação Disciplinar contra o IMPETRANTE será analisada pelo Plenário na próxima Sessão Ordinária de Julgamentos, agendada para o dia 02/04/2024 (terça-feira), sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender adequadamente. 



    Ainda, há a possibilidade de que essa sessão de julgamento resulte na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o IMPETRANTE em frontal violação aos seus direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, podendo ainda lhe ser aplicado afastamento cautelar sem que tenha sido oportunizado ao IMPETRANTE o direito de defesa expressamente assegurado no art. 70 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), do art. 27, § 1º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e art. 14 da Resolução CNJ n.º 135/2011. 



    Dentro dessa perspectiva, esses elementos conduzem a constatação de haver, sim, receio justo de lesão irreparável ou de difícil reparação, tornando imprescindível a concessão da liminar, sob pena de risco de ineficácia do provimento final.”



    Ao final, requereu o seguinte:



    “Ante o exposto, restando evidente a presença dos requisitos autorizadores, requer seja deferida a medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que a Reclamação Disciplinar n.º 0002105-71.2023.2.00.0000 seja retirada da pauta da 4ª Sessão Ordinária de Julgamento do Conselho Nacional de Justiça e que o julgamento do feito seja convertido em diligência,intimando o presente IMPETRANTE a apresentar Defesa Prévia no aludido processo.”



    Ao analisar o pedido de liminar, ressaltei que o deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. Ausente um dos referidos requisitos, não se mostra recomendável a concessão da medida liminar. 



    No presente caso, não vislumbrei, prima facie, a existência do requisito consistente na possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 



    Com efeito, verifiquei que não havia perecimento de direito, na medida em que eventual nulidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça poderia ser reconhecida a qualquer tempo.



    Verifiquei, ademais, que não havia recomendação de afastamento do impetrante e que o julgamento do caso objeto dos autos sequer havia sido concluído, devendo-se ponderar que o resultado poderá ser favorável ao impetrante, até mesmo diante das detalhadas informações por ele apresentadas ao colegiado.



    Por tais motivos, indeferi a liminar, requisitei informações e encaminhei os autos para parecer da Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório. Fundamento e decido



    Bem examinados os autos, deve-se ressaltar que o parecer do Parquet trouxe as seguintes informações:



    “Apesar de o Conselho Nacional de Justiça não ter prestado informações, em consulta ao andamento do feito no site do CNJ, verifica-se que, em 26 de abril de 2024, o Plenário, por maioria de votos, julgou improcedente a reclamação, com seu consequente arquivamento.



    O mandamus, portanto, perdeu o objeto, diante do arquivamento definitivo da Reclamação Disciplinar n.º 0002105-71.2023.2.00.0000, em 7 de maio de 2024. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela prejudicialidade do mandado de segurança.” (e-Doc. 15).



    Diante do teor do parecer do Ministério Público, mostra-se inviável o prosseguimento do feito.



    Pelo exposto, julgo prejudicado o presente mandamus por perda de seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente